Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-39.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – PRETENSÃO DO RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO, MODIFICAR O JULGAMENTO E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC2015 – EMBARGOS REJEITADOS.